Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709845-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CASSIO FERREIRA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS DOS SANTOS SILVA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703804-79.2018.8.07.0018, promovido por CASSIO FERREIRA MAGALHAES e JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO em desfavor ANACLETO CARMO DE SOUSA, CERIZE CARNEIRO DE SOUSA e JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 150526098 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento da restrição judicial de transferência constante no RENAJUD, reconhecendo que a venda do veículo Ford-Ka ano modelo 1998/1998, de placa JFH 6807, chassi 9BFZZZGDAWB600998, se dera em fraude à execução, sendo, portanto, ineficaz com relação ao exequente. Ato contínuo, o juízo a quo afastou o argumento de excesso de penhora. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que não pode figurar como devedor da execução, por ser terceiro de boa fé. Pontua que há prova nos autos do efetivo pagamento, transferência de valor, procuração pública firmada em cartório, bem como fotografias da assinatura do documento de transferência do veículo. Aduz que, existindo nos autos originários penhora de quinhão de herança do executado, Sr. Anacleto Carmo de Sousa, no processo de inventário do Espólio de Juvina Rita da Conceição Souza, a penhora do veículo em questão deve ser considerada excessiva. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e devolutivo ao agravo de instrumento, com o fim de sobrestar a r. decisão recorrida para suspender a adjudicação do veículo Ford-Ka e manter a penhora sobre o quinhão hereditário. Pleiteia, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão hostilizada. O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, mas recolheu o preparo conforme IDs 44772542 e 44772543, precluindo, portanto, o respectivo pedido. Esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se incólume a decisão vergastada, consoante decisão de ID 45024959. CASSIO FERREIRA MAGALHÃES ofertou contrarrazões (ID 46056597), pugnando, em suma, pelo não provimento do recurso ao argumento de que o agravante adquiriu o veículo com restrição judicial registrada no DETRAN-DF anterior à concretização da compra, fato que revela fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso II, do Código de Processo Civil. MATEUS DOS SANTOS SILVA, em petição juntada no ID 46665567, requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito tendo em vista que realizou acordo com as partes. É o relatório. Consoante relatado, MATEUS DOS SANTOS SILVA interpôs agravo de instrumento contra decisão exarada (ID 150526098 do processo de origem) pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703804-79.2018.8.07.0018, promovido por CASSIO FERREIRA MAGALHAES e JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO em desfavor ANACLETO CARMO DE SOUSA, CERIZE CARNEIRO DE SOUSA e JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO, pela qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento da restrição judicial de transferência constante no RENAJUD, reconhecendo que a venda do veículo Ford-Ka ano modelo 1998/1998, de placa JFH 6807, chassi 9BFZZZGDAWB600998, se dera em fraude à execução, sendo, portanto, ineficaz com relação ao exequente. Ato contínuo, o juízo a quo afastou o argumento de excesso de penhora. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de suspender a restrição de penhora do veículo Ford-Ka ano modelo 1998/1998 de placa JFH 6807 com chassi 9BFZZZGDAWB600998, de propriedade de MATEUS DOS SANTOS SILVA, mantendo-se a penhora sobre o quinhão hereditário. Ao examinar o pedido liminar, esta Relatoria consignou a necessidade de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mantendo-a incólume (ID 45024959). Emerge inexorável que a inclusão de restrição sobre o veículo Ford KA, Placa JFH 6807, se deu em 18/01/2021, consoante comprovante registrado no sistema RENAJUD (ID 81370880), enquanto a procuração pela qual ANACLETO CARMO DE SOUSA outorgara poderes especiais ao agravante para tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados ao veículo data de 30/08/2021 (ID 146741147 do processo originário). Por sua vez, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (DUT), preenchida pelo agravante (ID 146741146), com firma reconhecida perante o Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante, data de 12/07/2022, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No caso em apreço, evidencia-se que a aquisição do veículo pelo agravante ocorreu durante a marcha processual, em data posterior à inserção da restrição veicular junto ao RENAJUD, sendo certo que incumbe ao comprador certificar-se junto ao órgão de trânsito sobre a verdadeira situação do veículo, pesquisando sobre eventual restrição quanto à transferência do bem. Conforme já explanado, estabelece o artigo 792, inciso III, do Código de Processo Civil, que a alienação do bem será considerada fraude à execução quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo em que foi arguida a fraude. É cediço que a restrição veicular junto ao órgão de trânsito anterior à data da alienação do bem configura fraude à execução, sendo prescindível qualquer outra prova de má-fé do comprador para o reconhecimento do instituto, consoante o enunciado da Súmula 375 do STJ. Entretanto, afere-se que, após a decisão de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, proferida por esta Relatoria, CASSIO FERREIRA MAGALHÃES informou que formalizou acordo extrajudicial com os executados, consoante petição juntado aos autos de origem (ID 158240164). Ato contínuo, a parte agravante pleiteou a extinção do feito sem julgamento do mérito tendo em vista que realizou acordo com as partes (ID 46665567). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que o requerimento de extinção do feito sem o julgamento do mérito torna prejudicado o agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse recursal, resultando no não conhecimento do recurso, consoante o teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Proceda a Secretaria da Turma à retirada do processo da 17a Sessão Ordinária Virtual – 8TCV (período 30/05 a 06/06). Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 18:54:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora